Tribunal: TJDFT
Processo: 0733779-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONCORRÊNCIA DE CRÉDITOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOTECA LEGAL CONSTITUÍDA EM FAVOR DO RECORRENTE. POSTERIOR CANCELAMENTO DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA LEGAL. CRITÉRIOS DA ANTERIORIDADE DAS PENHORAS. ART. 908 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão agravada diante da possível preterição do recorrente na satisfação de seu crédito, ao argumento de que não foi observada a preferência da hipoteca legal instituída em seu favor.
3. Em que pese a peculiaridade de que o ora agravante demonstrou, nos presentes autos, a existência de registro da hipoteca legal por ele invocada, o exame dos autos do processo de origem evidencia o posterior cancelamento do gravame aludido. 3.1. O cancelamento do gravame anteriormente instituído em favor do recorrente foi devidamente considerado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, que, diante da ausência de preferência legal em relação ao crédito buscado pelo agravante, procedeu à distribuição dos valores remanescentes decorrentes da alienação do imóvel do devedor de acordo com o critério cronológico das penhoras. 3.2. A decisão agravada encontra respaldo na regra prevista no art. 908, § 2o, do CPC, no sentido de que “não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”.
4. Diante desse cenário não há como acolher-se as alegações articuladas no presente agravo de instrumento, pois não é possível verificar a existência da hipoteca legal alegada, que conferiria ao crédito buscado pelo recorrente a almejada preferência e autorizaria, ao menos em tese, o reconhecimento da alegada preterição. 4.1. A preferência ora postulada, por evidente, pressupõe a existência de garantia válida e eficaz, o que não é o caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.